Tribunal: STF
Processo: Rcl 54875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.8.2022 por Francisco Caninde Sousa da Silva contra ato do Delegado de Polícia Civil da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega estar “preso desde 12/04/2022, por ter sido autuado em flagrante delito pela prática em tese do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, sendo mantido encarcerado na Cadeia Pública de Ceará Mirim-RN.



    (…) Em julho deste corrente ano, em dia e hora não informados, o reclamante foi retirado da Cadeia pública de Ceará Mirim e conduzido até a Deicor, a fim de ser inquirido sobre fatos relacionados a inquéritos policiais em curso, que investiga delitos de tráfico, organização criminosa, entre outros.



    (…) A defesa constituída pelo reclamante, ao tomar conhecimento do ocorrido, foi até a sede da Delegacia (Deicor), sendo confirmado pela autoridade policial Dr. Erick Gomes da Silva, de que o reclamante teria prestado declarações/interrogatório, porém, negou o acesso do advogado aos presentes termos, mesmo com a apresentação de instrumento de procuração.



    (…) O reclamante através de seu advogado, apresentou requerimento por escrito na data de 20/07/2022, onde buscava ter acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de investigação e que fosse do interesse do investigado, o que incluía os termos de declaração/interrogatório por ele prestados, sem a presença de seu advogado e fora do presídio.



    (…) Para surpresa do reclamante e de seu advogado, em resposta ao requerimento, foram apresentados dois documentos (i) termo de sigilo de declarações/interrogatórios e (ii) despacho policial, onde em ambos os documentos restou consignado que o paciente ‘não autorizava o acesso aos termos de interrogatórios/declarações prestados perante a autoridade policial na Deicor’, seja para o próprio advogado, ou qualquer outro advogado.



    (…) Tais documento causaram imensa estranheza, pelo que o advogado constituído acompanhado de outro advogado Dr. Matheus de Freitas Cardoso (OAB-RN 18.191) foram na data de 29/07/2022 na Cadeia Pública de Ceará Mirim, a fim de buscar esclarecer os fatos narrados em ditos documentos que teriam sido referendados pelo reclamante, cujas assinaturas se encontram nos referidos documentos.



    (…) O reclamante após ter tomado ciência da íntegra dos documentos, afirmou que assinou sob pressão no presídio, onde o policial penal apenas disse que assinasse, pois era pra que o advogado pudesse fazer a defesa do mesmo. O reclamante afirma que o que consta daqueles documentos não é verdade, bem como teria constituído o ora advogado de livre e espontânea vontade, de modo que ratificou os poderes outorgados, assinando uma nota de esclarecimentos e uma procuração atualizada” (sic).



    Assevera que “pode e deve ter acesso aos termos de interrogatório e declarações constantes na DEICOR, através de seu advogado constituído, bem como das demais peças do respectivo inquérito policial, já documentadas, tanto por força do que dispõe a súmula vinculante nº 142 do STF como pelo que reza o artigo 7 §113 do Estatuto da Advocacia (lei 8.906/94), compreendendo todos os atos realizados e documentados no caderno inquisitorial, preservando o sigilo apenas dos atos a serem realizados e ainda não documentados”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Liminarmente, para determinar a autoridade coatora (Delegado DEICOR-RN) que forneça cópias dos depoimentos prestados pelo paciente e reduzidos a termos até a presente data, bem como aos demais elementos de prova já documentados e colhidos até a presente data, nos autos do (s) procedimento (s) de investigação;



    b) No Mérito, a procedência em definitivo da presente Reclamação, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, o acesso aos autos pelo causídico habilitado”.



    3. Em 2.8.2022, determinei fosse oficiado ao Delegado de Polícia Civil da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo se a defesa do reclamante teria tido ou não acesso aos documentos pretendidos. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Delegado de Polícia Civil da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 5.8.2022, o Delegado de Polícia Civil da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte informou:



    “Em síntese, deseja o advogado acesso ao TERMO DE INTERROGATÓRIO da pessoa de FRANCISCO CANINDÉ SOUZA DA SILVA (NOMES FALSOS RENAN DE SOUSA COSTA e RENAN DA SILVA SANTIAGO), prestado aos 02/05/2022 quando se estava instruindo com peças de informações o PROCESSO CAUTELAR CRIMINAL SIGILOSO DE Nº 0800810-74.2022.8.20.5130 - Vara Única da Comarca de São José do Mipubu/RN. 



    Quando foi interrogado, o investigado FRANCISCO CANINDÉ resolveu colaborar com a investigação em andamento — repressão ao tráfico de drogas interestadual, entregando o seu chefe e demais indivíduos. 



    O aludido chefe, ora foragido da justiça com 02 mandados de prisão e não é localizado há anos pela Polícia Judiciária, razão pela qual mandou dois advogados para se inteirarem acerca dos fatos e tomarem conhecimento do teor das informações contidas no TERMO DE INTERROGATÓRIO SIGILOSO prestado pelo FRANCISCO CANINDÉ. 



    Este subscritor negou acesso do aludido termo, quando do primeiro requerimento firmado pelos advogados (20/07/2022), sob o fundamento de que o CLIENTE/INVESTIGADO/COLABORADOR não autorizara o acesso em epígrafe. 



    Para tanto, juntou-se termo de sigilo de declarações prestadas, assinado pelo próprio investigado aos 22/07/2022. 



    Tramitou o processo criminal de n° 0801560-51.2022.8.20.5300 — VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, resultado do Inquérito Policial de nº 014.04/2022-DEICOR, cuja vítima é a SOCIEDADE.



    Houve declínio de competência em favor da Justiça Federal, sendo tombado o processo sob o número 0804276-16.2022.4.05.8400, autuado aos 23/05/2022, conforme decisão em anexo. 



    A prisão do FRANCISCO CANINÉ se deu aos 12/04/2022, na cidade de São José de Mipibu pela DEICOR/PCRN e pela PRF estando na POSSE DE RG FALSO.



    No dia seguinte, a  DEICOR/PCRN apreendeu na casa do FRANCISCO CANINDÉ CERCA DE 30 QUILOS DE COCAÍNA, MACONHA E CRACK, além de uma estufa e apetrechos no seu laboratório.



    A partir de então, os advogados passaram a tentar saber, a mando da organização, quais provas a Polícia Judiciária possui para instruir a nova investigação criminal relacionada ao TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ETC.



    Ocorre que o investigado fora novamente procurado pelos advogados em relevo e desta vez ele assinou a procuração lhes conferindo o direito de terem acesso ao conteúdo do que foi dito e tratado.



    Aos 01/08/2022, o mesmo advogado impetrou HABEAS CORPUS CRIMINAL PERANTE A 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NATAL/RN, TOMBADO SOB O NÚMERO 0857374-72.2022.8.20.5001, onde este subscritor foi intimado, no dia de (...) (04/08/2022) para prestar as devidas informações.



    No dia de hoje (05/08/2022), este Delegado designou equipe para ir até a CADEIA PÚBLICA DE CEARÁ-MIRIM local onde o investigado está recluso e realizou nova audiência com o mencionado preso/colaborador e ele dessa vez concordou em que fosse franqueado acesso a tudo o que disse em sede policial.



    Falou que não mais resiste à pressão e que deseja que Deus o proteja e nenhum mal recaia sobre a sua família, pois ele foi dessa organização criminosa há mais de uma década e conhecem todos os seus passos e dos seus familiares.



    DIANTE DO EXPOSTO esta Autoridade Policial está anexando ao presente processo criminal cautelar o TERMO DE INTERROGATÓRIO o qual foi o motivo pela interposição desta ação, a fim de que perca seu objeto, ante a obtenção do objeto pleiteado”.



    Tendo o reclamante concordado “em que fosse franqueado acesso a tudo o que disse em sede policial” e estando esse acesso liberado, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora